Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-77.2018.8.11.0079
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001162-77.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CELIO JUSTINO DA CUNHA - CPF: 290.273.901-00 (APELADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PROPTER REM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública fundada em desmatamento irregular de 294,52 hectares de vegetação nativa no bioma Cerrado, sem autorização, e em descumprimento de embargo, na Fazenda Cedro, Município de Serra Nova Dourada/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violar os princípios do juiz natural e da não surpresa; e (
ii
) saber se o requerido pode ser responsabilizado objetivamente por dano ambiental em imóvel cuja posse ou domínio é a ele atribuído, mesmo sem prova direta de sua autoria no ilícito ambiental.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da sentença não prospera,
pois
a decisão foi proferida por magistrado regularmente designado e não há comprovação de cerceamento de defesa ou prejuízo.

4. A responsabilidade ambiental no Brasil é objetiva e solidária, bastando
a
comprovação do dano e do nexo com o imóvel, ainda que a conduta do proprietário não seja diretamente causal.

5. O requerido foi identificado como titular da área degradada tanto nos autos administrativos quanto pelo CAR vinculado ao imóvel e em declarações prestadas à fiscalização, não havendo elementos probatórios robustos que infirmem sua vinculação ao imóvel e à infração.

6. A sentença que desconsidera o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos e relativiza a responsabilidade
propter

rem
enfraquece os mecanismos de proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a Ação Civil Pública, condenando o réu à recomposição da área degradada e ao pagamento de indenização por danos coletivos, nos termos a serem fixados em liquidação.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter

rem
, bastando a comprovação do dano e do nexo com o imóvel, independentemente de comprovação de culpa ou domínio formal.

2.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais deve ser respeitada, cabendo à parte contrária demonstrar sua invalidade com prova robusta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta p
elo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou
im
procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
“
Com essas considerações, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, eis que, embora a responsabilização no âmbito ambiental seja integral e solidária, não se pode responsabilizar quando não restar um mínimo de nexo de causalidade demonstrada, como é o caso dos autos
”
.

Irresignado
, o
membro ministerial

interpôs
o presente recurso de apelação,
sustentando, em preliminar, nulidade da sentença por violação aos princípios do
juiz natural
e da
não surpresa
, ao argumento de que a decisão teria sido proferida por magistrado estranho ao juízo competente e fundamentada em manifestação unilateral de terceiro, fora do contraditório. No mérito, pugnou pela
reforma da sentença
, sob a tese de que a responsabilidade ambiental é objetiva e
propter

rem
, sendo suficiente a demonstração da ocorrência do dano e de seu nexo com a conduta do requerido, o qual fora apontado como responsável pela área, inclusive no processo administrativo.

Foram apresentadas
contrarrazões pelo recorrido
, defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer, ocasião na qual opinou pelo pr
ovimento do recurso de apelação, destacando, ao final, que
“é importante que os autos voltem
a
origem para que seja melhor instruído, mesmo porque ao analisar o
geoportal
da SEMA pudemos constatar que o imóvel onde recaem as coordenadas geográficas da autuação está registrado no SIMCAR sob o número MT219932/2022, tratando-se do imóvel Fazenda Fortaleza III, em nome de Maria Eduarda
Tisott
(disponível em https://geoportal.sema.mt.gov.br/).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo comporta provimento.

Na origem, trata-se
de
Ação Civil Pública por dano ambiental
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
Célio Justino da Cunha
, com fundamento nos Autos de Infração Ambiental nº 9106016/
E
e
9106037/E, lavrados pelo IBAMA, em razão de alegado desmatamento a corte raso de 294,52 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, sem a devida autorização ambiental, bem como por descumprimento de embargo imposto sobre a área, situada na Fazenda Cedro, localizada no Município de Serra Nova Dourada/MT.

Na sentença, o juízo de piso proferiu decisão julgando
impro
cedentes os pedidos ministeriais, nos seguintes termos:

Logo, tendo em vista a contradição do requerido em suas declarações, a ausência de documentação hábil à comprovação de posse ou domínio pelo requerido, além da inexistência de outros documentos juntados aos autos, a conclusão é de que a ÁREA DEGRADADA PERTENCE, EM VERDADE, A OUTRO IMÓVEL RURAL, EXPLORADO POR TERCEIRA PESSOA.

Frise-se que o filho do requerido
compareceu pessoalmente
neste fórum e solicitou apreciação judicial do presente em razão da enfermidade que acomete o seu pai emocionalmente pelo desgaste suportado por este processo.

Com essas considerações, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, eis que, embora a responsabilização no âmbito ambiental seja integral e solidária, não se pode responsabilizar quando não restar um mínimo de nexo de causalidade demonstrada, como é o caso dos autos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, com análise do mérito, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/
2015

O ente ministerial, em seu recurso, ventila
, em preliminar,
a
nulidade da sentença por violação aos princípios do
juiz natural
e da
não surpresa
, ao argumento de que a decisão teria sido proferida por magistrado estranho ao juízo competente e fundamentada em manifestação unilateral de terceiro, fora do contraditório.

No mérito,
requer a
reforma da sentença
, sob a tese de que a responsabilidade ambiental é objetiva e
propter

rem
, sendo suficiente a demonstração da ocorrência do dano e de seu nexo com a conduta do requerido, o qual fora apontado como responsável pela área, inclusive no processo administrativo.

Analiso.

Inicialmente, afasto
as preliminares
suscitadas pelo apelante. A alegada violação ao princípio do juiz natural não subsiste, visto que a sentença foi prolatada por magistrado regularmente designado para substituição
da titular
em exercício de folga compensatória. Não se trata, pois, de situação anômala ou de exceção à regra de competência, tampouco de hipótese de plantão judiciário irregular, conforme alegado. Inexistente, portanto, nulidade formal ou subjetiva.

No tocante à alegada decisão surpresa, embora a juntada do documento com declaração de terceiro
,
filho do recorrido
,
tenha se dado às vésperas da prolação da sentença, não há nos autos qualquer requerimento de manifestação prévia nem demonstração de prejuízo processual. Contudo, tal elemento não poderia ter servido de fundamento para o julgamento do mérito, por se tratar de documento unilateral, intempestivo e estranho à instrução processual.

No mérito, o recurso merece
provimento
.

A responsabilidade civil ambiental no ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria
objetiva
, fundada no risco integral, conforme expressamente previsto no art. 14, §1º, da
Lei nº 6.938/81
. Isso significa que a configuração da
obrigação de reparação
dispensa a demonstração de culpa
, bastando
a
comprovação do dano e do nexo causal com a atividade desenvolvida, ainda que lícita.

Assim, aquele que detém a posse ou a propriedade do imóvel onde ocorreu a degradação responde pela recomposição, independentemente de sua efetiva autoria.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ASTREINTES. EXECUÇÃO DE MULTA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE REFLORESTAMENTO DA ÁREA, EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. OBRIGAÇÃO AMBIENTAL PROPTER REM E SOLIDÁRIA. SÚMULAS 7, 623 E 83 DO STJ.

1. Agravo Interno interposto de decisão que conheceu do Agravo para conhecer em parte do Recurso Especial, apenas quanto à alegada violação aos
arts
. 489, § 1º, e 1.022, I, do Código de Processo Civil (CPC), e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

2. Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pelos ora agravantes à execução de multa pelo não cumprimento de todas as obrigações previstas em Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, especificamente a de reflorestamento da área degradada. Os recorrentes defendem, em síntese, que fizeram
doação do imóvel em questão a familiares
e que, por isso, contra eles não poderia incidir a multa prevista no acordo, já que titulares do domínio não mais
eram, destituídos
de posse direta e indireta. Afirmam que "As obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta são obrigações
propter

rem
que acompanham o imóvel atingindo o seu atual titular (
Geandré
Campos Gondim), que, conforme demonstrado, há muito cumpriu integralmente" (fls. 280-281, e-STJ)

3. Não houve violação aos
arts
. 489, § 1º, e 1.022, I, do CPC. O Tribunal a quo consignou, de forma clara, que, "muito embora tenham
os compromitentes procedido
à retirada do entulho, deixaram de reflorestar a área, dando azo à execução do TAC, apenas parcialmente adimplido".

4. Para analisar os argumentos dos recorrentes, é indispensável reexaminar todo o contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Com efeito, o Tribunal local afirmou que "o termo final da obrigação
deu-se
em 31.03.2010, ao passo que a transferência imobiliária somente se observou na data do registro da doação, em 26.10.2010, de modo que a multa cominatória chegou a incidir neste ínterim".

5. Ainda que ultrapassado o óbice sumular, a jurisprudência sumulada do STJ é no sentido de que "as obrigações ambientais possuem natureza
propter

rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor" (Súmula 623). Aplica-se, portanto, a Súmula 83/STJ.

6. Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza
propter

rem
não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição
propter

rem
servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade ou para dificultar a forçosa exigência (e urgência) de recuperação integral e in natura do dano, assim como de indenização por prejuízos remanescentes e de pagamento de consectários de rigor. Olhar para o retrato-presente da titularidade do domínio não implica passar borracha no passado e - por esse artifício ou formalismo obsoleto - declarar, pura e simplesmente, a ilegitimidade passiva do devedor originário. Reputar como
propter

rem
a obrigação ambiental visa precisamente fortalecer a efetividade da proteção jurídica do meio ambiente, nunca a enfraquecer, embaraçar ou retardar.

7. Ademais, curial que o valor final da multa diária por inadimplência de TAC ou acordo se encontra inteiramente à mercê da vontade do devedor: cumprido o avençado tal qual estipulado, a multa será zero; se violado, total ou parcialmente, a multa será proporcional à duração da mora, resultado monetário sobre o qual falta ao credor - seja para ampliar, seja para reduzir - poder de ingerência, por carecer de meios de controle do querer íntimo do infrator.

8. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.995.069/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 5/9/202
2, destaque nosso
)

Dito isso, registre-se que o
acervo probatório constante dos autos administrativos e judiciais
aponta de forma coerente que o recorrido
se apresentou como proprietário
da área degradada perante os fiscais do IBAMA
, admitindo, inclusive, não possuir licença para o desmate ocorrido.

Ademais,
conforme apontado pelo apelante,
o
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
vinculado à Fazenda Cedro está em nome do requerido, circunstância que evidencia sua
relação jurídica com a área
.

A sentença recorrida, ao reconhecer ausência de nexo causal, baseou-se exclusivamente em alegações defensivas, não comp
rovadas de forma robusta
no caderno processual e que não são capazes de infirmar o acervo produzido em sede administrativa e/ou judicial.

O próprio requerido,
em diversas passagens

d
e sua
contestação,
assumiu ter ciência da autuação e declarou estar regularizando a área junto aos órgãos ambientais
, o que reforça o liame entre
sua conduta e o dano ambiental
.

Ademais, colacionou documentos aduzindo que é proprietário da Fazenda Cedro.
Vejamos abaixo, alguns trechos:

1

2

3

A decisão de piso, ao a
fastar a responsabilidade em tais termos
,
enfraquece os instrumentos de tutela ambiental e esvazia a eficácia do sistema de fiscalização, notadamente quando amparado por presunção de legiti
midade dos atos administrativos:

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR EM BIOMA AMAZÔNICO. AUSENCIA DE PROVA EM CONTRARIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por dano ambiental, condenando o recorrente à obrigação de recomposição da área degradada e
à
não prática de novos atos que possam ampliar o dano ambiental, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na legalidade das intervenções realizadas na propriedade rural do recorrente, sob a alegação de que se trataria de limpeza de pastagem em área consolidada, sem dano ambiental.

3. Além disso, questiona-se a ainda, a necessidade da recomposição ambiental e a possibilidade de imposição das obrigações ambientais antes da conclusão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

III. Razões de decidir

4. O dano ambiental foi devidamente demonstrado nos autos, por meio de Auto de Infração e Relatório de Fiscalização, que evidenciaram a destruição de 64,99 hectares de floresta nativa do bioma amazônico sem a devida autorização ambiental.

5. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, sendo irrelevante a discussão acerca da existência de dolo ou culpa.

6. A suposta regularização da propriedade junto à Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) não exime o infrator da obrigação de recomposição ambiental, conforme determinação expressa no Código Florestal.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais não foi infirmada por prova contrária suficiente, cabendo ao infrator demonstrar a regularidade da intervenção, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade civil por desmatamento ilegal, independentemente da regularização fundiária ou do Cadastro Ambiental Rural, sendo devida a obrigação de recomposição ambiental, salvo impossibilidade comprovada".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 12.651/2012 (Código Florestal),
arts
. 59 e 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.454.281/MG; STJ,
REsp
1.180.078/MG.

(N.U 0000136-75.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025
;
destaques nosso
s
)

Considerando os fatos comprovados e a legislação citada,
conclui-se
que
estão presentes
os
pressupostos da responsabilidade civil ambiental objetiva
, quais
sejam,
o dano ambiental e o nexo com a atuação do apelado.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para
reformar a sentença
e
julgar procedente a ação civil pública
, condenando o réu à
recomposição da área degradada, no prazo e nos termos a serem definidos em fase de cumprimento de sentença, mediante apresentação e execução de projeto técnico aprovado
pelo órgão ambiental competente.

Condeno, aind
a, ao
pagamento de indenização por danos coletivos, a ser arbitrada em liquidação por artigos
e à
compensação ambiental, conforme regulamentação específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025